Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE 2 ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 525, § 15 E 535, § 8o, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM VIGOR. DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 1057. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. R$ 1926,55. INAPLICABILIDADE DO § 8o ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA NÃO É MUITO BAIXO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Não se aplicam as disposições dos artigos 525, §15 e 535, § 8o, ambos do Código de Processo Civil em vigor, quanto ao termo a quo do prazo decadencial para o ajuizamento de ação rescisória, por expressa disposição do artigo 1057, a todas as decisões transitadas em julgado sob a vigência do Código de Processo Civil revogado.

2. No caso, a decisão rescindenda transitou em julgado em 24.11.2015, portanto, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, motivo pelo qual inaplicáveis os artigos 525, §15 e 535, § 8o, ambos do Código de Processo Civil em vigor. Assim, como a presente ação rescisória foi ajuizada somente no mês de fevereiro de 2021, depois de transcorrido o prazo decadencial de 2 (dois) anos, o reconhecimento da decadência é medida que se impõe.

3. Para fins do disposto no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, não é considerada causa de valor muito baixo aquela na qual é atribuído valor de R$ 1.926,55, haja vista que ao tempo do ajuizamento da ação correspondia a quase 2 (dois) salários-mínimos. Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se a regra prevista nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, a depender se a causa envolve a fazenda pública ou não.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.